Tribunal: TJMT
Processo: 1003281-90.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003281-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLIANA FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 032.805.921-86 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. PENA DE MULTA. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.846/2023. REQUISITO TEMPORAL NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto por apenada condenada pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, que pleiteia a aplicação do indulto natalino para a pena de multa, com fundamento no Decreto n.º 11.846/2023.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de concessão do indulto da pena de multa, considerando que o valor ultrapassa o limite estabelecido no art. 2º, X, do Decreto Presidencial n.º 11.846/2023.

III. Razões de decidir

3. O Decreto n.º 11.846/2023 impõe requisitos para a concessão do indulto, entre eles a exigência de cumprimento de 1/4 da pena até a data de 25 de dezembro de 2023, requisito não satisfeito pela agravante.

4. Ainda que pudesse ser reconhecida a hipossuficiência da apenada, o não atendimento ao critério temporal inviabiliza a concessão do benefício
.

5. Precedentes desta Corte consolidam o entendimento de que o indulto da pena de multa deve observar integralmente as condições estabelecidas no Decreto Presidencial, incluindo critérios impeditivos.

IV. Dispositivo

6. Agravo em execução penal desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 11.846/2023, arts. 1º e 2º, I e X; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AGEXPE n. 1030440-42.2024.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 16/12/2024, publicado no DJE 19/12/2024; AGEXPE n. 1031178-30.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28/01/2025, publicado no DJE 03/02/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1003281-90.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: POLIANA FERREIRA DE ALCANTARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de execução interposto por POLIANA FERREIRA DE ALCANTARA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Mirassol D ́Oeste, nos autos de execução penal (SEEU n.

2000070-30.2024.8.11.0011), que indeferiu o pedido de aplicação de indulto à pena de multa, com fulcro no Decreto n. 11.846/2023 (id. 267108278 – fls. 32).

Sustenta a agravante que faz
jus
ao indulto da pena de multa, porque, ainda que ultrapassado o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, não possui capacidade financeira para quitá-la, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Requer o provimento do recurso para
“cassar a decisão objurgada, para que seja reconhecido em favor da apenada o direito do indulto previsto no art. 2º, X, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, declarando extinta a punibilidade da seguinte pena de multa”
(id. 267108278 – fls. 51).

Nas contrarrazões, a
1ª Promotoria de Justiça Criminal DE MIRASSOL D’OESTE
pugna pelo desprovimento (id. 267108278 – fls. 68).

A decisão agravada foi mantida pelo Juízo de Execução Penal (id. 267108278 – fls. 84).

A
3ª Procuradoria de Justiça
exarou parecer no mesmo sentido das contrarrazões do órgão ministerial de origem (id. 269720787).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao analisar os autos, verifico que a agravante cumpre pena de 6 anos e 3 meses pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado – art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (SEEU n. 2000070-30.2024.8.11.0011).

O Juízo da Execução Penal negou o indulto natalino para a pena de multa, considerando que o valor ultrapassa o limite estabelecido no artigo 2º, X, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, que assim dispõe:

“Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes: (...) condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor (...)”

Não obstante o esforço da agravante, a decisão agravada deve ser mantida, embora por outro fundamento.

O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 estabelece requisitos específicos para a concessão do indulto, entre os quais se destacam: 1) a condenação por delito que não seja considerado hediondo (art. 1º); 2) a imposição de pena privativa de liberdade que não ultrapasse 8 (oito) anos (art. 2º, I); e 3) o cumprimento de, no mínimo, 1/4 (um quarto) da pena determinada, desde que o condenado não seja reincidente, até o dia 25 de dezembro de 2023 (art. 2º, I).

No caso, como bem exposto no parecer ministerial, da lavra do Exmo Procurador de Justiça, Dr Roberto Aparecido Turin,
“verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado em 12/04/2024 (certidão de fl. 156), ou seja, em 25/12/2023 a condenada sequer tinha iniciado o cumprimento da reprimenda.”

Anoto que a
“(...) concessão de indulto da pena de multa deve observar integralmente as condições estabelecidas no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, incluindo os critérios de vedação relacionados a crimes impeditivos.”
(TJMT, AGEXPE n. 1030440-42.2024.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 16/12/2024, publicado no DJE 19/12/2024).

Nesse quadro, embora a agravante tenha sido condenada por tráfico privilegiado, com pena inferior a 8 anos, e possa ser comprovada sua hipossuficiência para o pagamento da multa, a ausência do cumprimento de 1/4 da pena, até 25 de dezembro de 2023, impede a concessão do benefício (TJMT, AGEXPE n. 1031178-30.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28/01/2025, publicado no DJE 03/02/2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo a negativa ao indulto natalino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025